Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726833-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ADRIANA GONZAGA MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (Id. 38222513) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, na Execução no 0707698-34.2020.8.07.0005, movida contra Adriana Gonzaga Martins, que indeferiu o pedido de busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud (“teimosinha”) e suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano, nos termos seguintes: “A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores. Esse fato torna a operacionalização tão demorada quanto à busca individual por dia de reiteração. Os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos e manualmente transferidos, um a um, com os respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. De outro lado, cabe ao Magistrado determinar o cancelamento de bloqueios excessivos, no prazo de 24 horas. No mesmo prazo, deve acolher ou rejeitar a impugnação do executado, sob pena de incorrer em abuso de autoridade. No sistema de reiteração automática, é impossível ao juízo cumprir o comando legal, porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Ademais, esta Vara Judicial possui elevado acervo de processos e diminuto quantitativo de servidores. O deferimento da medida, nesses termos e de forma generalizada, inviabilizaria o acesso em tempo razoável ao resultado da diligência para todos que a postulassem. INDEFIRO o pedido de realização da busca ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do sistema SISBAJUD. No presente processo, foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Após a fluência da suspensão pelo período de 1 ano (artigo 921, §4o, do CPC), terá início o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 4/6/2028, pois o título executivo é contrato de mútuo bancário, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do artigo 206, §5a, inciso I, do Código Civil. Não serão admitidos pedidos de reiteração das diligências anteriormente realizadas pelo juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, §5o, do CPC. Em seguida, anote-se conclusão.” (Id. 130018657 na origem) Narra a Agravante que se trata de execução de título extrajudicial em desfavor da Agravada, por inadimplemento de contrato de mútuo e encargos acessórios. Impugna a suspensão do processo, e sustenta que a r. decisão agravada ignorou outras medidas executivas que poderiam ser realizadas para localizar bens da Executada/Agravada. Aduz violação aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Aponta perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o inadimplemento provocaria prejuízos financeiros à Agravante. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja afastada a suspensão do processo e determinado a expedição de ofício ao INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil – CAGED. Preparo recolhido – Id. 38222511. É o relato do necessário. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o princípio da dialeticidade, é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. (Acórdão 1137077, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018) No caso concreto, ao examinar os requisitos objetivos de admissibilidade, verifiquei que a Agravante deduz pretensão que sequer foi apresentada ao Juiz da causa, porquanto requereu, apenas, a “reiteração da consulta ao SISTEMA SISBAJUD no NOME/CPF da parte RÉ pelo método da teimosinha.” Consequentemente, não foi analisado na r. decisão agravada pedido de expedição de ofício ao INSS e CAGED, e sua apreciação de maneira inaugural por este Tribunal representaria vedada supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora